Tribunal: TJMT
Processo: 1035039-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035039-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JESSICA BORGES DE SOUZA - CPF: 040.914.812-13 (AGRAVADO), A. M. B. F. S. - CPF: 113.974.051-20 (AGRAVADO), JESSICA BORGES DE SOUZA - CPF: 040.914.812-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIA ABA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 106 DO STJ E 1.234 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, não conheceu parcialmente do recurso por supressão de instância e, no mais, negou-lhe provimento, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, representado por sua genitora, para assegurar fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar, incluindo terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e consultas especializadas com neurologista e psiquiatra pediátricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal poderia apreciar originariamente matérias não analisadas pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento imediato de tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com TEA; e (iii) determinar se é possível impor condicionantes administrativas ao custeio do tratamento, como limitação à tabela SUS, exigência de relatórios periódicos e restrições terapêuticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição recursal limitada à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal examinar questões não submetidas previamente à instância inferior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Os Temas 106 do STJ e 1.234 do STF tratam de fornecimento de medicamentos e tecnologias não incorporadas ao SUS, não se aplicando às hipóteses de tratamento terapêutico multidisciplinar e terapias não medicamentosas destinadas a crianças com TEA.

Os relatórios médicos individualizados demonstram que a criança apresenta atrasos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor e necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado, com risco de regressão cognitiva, comportamental e social em caso de interrupção ou demora no tratamento.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre do dever constitucional de proteção integral da criança e do direito fundamental à saúde, enquanto o perigo de dano resulta da necessidade de intervenção precoce durante a primeira infância, período de maior neuroplasticidade cerebral.

A demora decorrente de fluxos administrativos internos compromete diretamente a eficácia das intervenções terapêuticas prescritas, não sendo admissível subordinar o tratamento essencial a entraves burocráticos ou espera indefinida por disponibilização administrativa.

A terapia ABA possui reconhecimento normativo no âmbito do SUS, conforme Portaria MS no 324/2016 e Portaria Conjunta no 07/2022, devendo ser assegurada pelo Poder Público quando houver prescrição médica individualizada e fundamentada.

A reserva do possível não prevalece sobre o núcleo essencial do direito fundamental à saúde e à dignidade da criança em situação de vulnerabilidade, especialmente quando evidenciada a urgência e imprescindibilidade do tratamento.

A imposição de condicionantes administrativas, como limitação de custeio à tabela SUS, restrições de carga horária terapêutica e exigências burocráticas adicionais, mostra-se inadequada na fase inicial do processo por poder retardar ou inviabilizar a implementação imediata do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não pode apreciar originariamente matérias não examinadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Os Temas 106 do STJ e 1.234 do STF não se aplicam a demandas relativas a terapias não medicamentosas destinadas ao tratamento de crianças com TEA.

A presença de prescrição médica individualizada e o risco de regressão no desenvolvimento infantil autorizam a concessão de tutela de urgência para fornecimento imediato de tratamento multidisciplinar.

A terapia ABA integra as abordagens terapêuticas reconhecidas no SUS e deve ser assegurada pelo Poder Público quando prescrita de forma fundamentada.

A reserva do possível e condicionantes administrativas não podem impedir ou retardar tratamento essencial ao desenvolvimento e à dignidade da criança com TEA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1035039-87.2025.8.11.0000, não conheceu parcialmente do recurso e, no mais, negou-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 1094801-08.2025.8.11.0041.

Consta dos autos que a ação originária foi ajuizada por A. M. B. F. S., menor impúbere representado por sua genitora, objetivando o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar e consultas médicas especializadas, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento de tratamento com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, bem como consultas com neurologista e psiquiatra pediátricos.

No agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, a necessidade de redirecionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, além da observância dos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF, limitação do custeio à tabela SUS, apresentação de plano terapêutico individualizado, relatórios periódicos e demais condicionantes relacionadas ao tratamento.

Sobreveio decisão monocrática que não conheceu do recurso quanto ao pedido de redirecionamento da obrigação e quanto à aplicação dos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF, ao fundamento de ausência de prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância, negando provimento aos demais pedidos formulados no agravo de instrumento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a inexistência de supressão de instância, ao argumento de que a análise dos requisitos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ seria inerente ao exame da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. Defendeu, ainda, que os Municípios do Estado de Mato Grosso aderiram ao modelo de “gestão plena” da saúde pública, assumindo a responsabilidade pelos serviços de reabilitação e terapias multidisciplinares, razão pela qual postula o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, nos termos do Tema 793 do STF e da pactuação interfederativa do SUS. Alegou, também, a existência de rede estadual estruturada de reabilitação, com repasses financeiros estaduais e federais aos Municípios para custeio dos serviços relacionados ao atendimento de pessoas com deficiência e TEA.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, sustentando que o tratamento pleiteado se insere no âmbito da média e alta complexidade, cuja organização e custeio competem prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

A Defensoria Pública, em contrarrazões apresentadas em favor do agravado, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a urgência do tratamento multidisciplinar prescrito à criança diagnosticada com TEA, bem como a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto, ao argumento de que a terapia ABA possui previsão normativa e reconhecimento no âmbito do SUS. Ressaltou, ainda, a necessidade de intervenção precoce diante do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1035039-87.2025.8.11.0000, não conheceu parcialmente do recurso, por configurar indevida supressão de instância, e, no mais, negou-lhe provimento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que determinou o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar e consultas médicas especializadas à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada inexistência de supressão de instância quanto às matérias relacionadas à aplicação dos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF, bem como ao pedido de redirecionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, além da pretensão de imposição de condicionantes ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada observou adequadamente os limites devolutivos do agravo de instrumento e a vedação à supressão de instância. Isso porque se verifica que o Juízo de origem limitou-se a deferir parcialmente a tutela provisória, determinando solidariamente aos entes públicos o fornecimento do tratamento multidisciplinar e consultas médicas prescritas, sem, contudo, apreciar especificamente o pedido de redirecionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, tampouco promover análise acerca da incidência dos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF.

Nessa perspectiva, mostra-se inviável ao Tribunal examinar originariamente questões não submetidas previamente ao Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A alegação do agravante de que tais matérias poderiam ser analisadas diretamente pelo Tribunal por se relacionarem aos requisitos da tutela provisória não merece acolhimento.

Isso porque o agravo de instrumento possui cognição recursal delimitada à decisão efetivamente proferida pelo juízo
a quo
, não se prestando à apreciação originária de teses jurídicas não enfrentadas na decisão agravada. O simples fato de determinada argumentação guardar relação indireta com os requisitos da tutela de urgência não autoriza o Tribunal a substituir-se integralmente ao magistrado de origem na apreciação inicial da controvérsia.

Ademais, corretamente consignou a decisão agravada que os Temas 106 do STJ e 1.234 do STF tratam, precipuamente, de fornecimento de medicamentos e tecnologias não incorporadas ao SUS, enquanto a hipótese dos autos versa sobre tratamento terapêutico multidisciplinar e consultas especializadas prescritas à criança diagnosticada com TEA.

Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal igualmente não mereceria acolhimento no mérito.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o agravado, criança de apenas 4 anos de idade, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, apresentando atrasos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente nas áreas de linguagem, interação social e comportamento, necessitando de acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado.

Consta, ainda, dos relatórios médicos que a intervenção precoce mostra-se indispensável ao adequado desenvolvimento da criança, sendo expressamente apontado o risco de regressão cognitiva, comportamental e social caso haja demora ou interrupção do tratamento prescrito.

Nesse contexto, estão devidamente demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre não apenas dos relatórios médicos individualizados subscritos por profissionais habilitados, mas também do próprio dever constitucional de proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, bem como da garantia fundamental do direito à saúde, assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição da República.

O perigo de dano igualmente se evidencia diante da natureza do transtorno apresentado pelo agravado e da reconhecida relevância da intervenção precoce em crianças diagnosticadas com TEA, sobretudo durante a primeira infância, período de maior neuroplasticidade cerebral, em que a ausência de tratamento adequado pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, comportamental e social da criança.

Também não prospera a alegação de que o tratamento pleiteado possuiria caráter eletivo ou poderia aguardar observância de fluxos administrativos internos.

Em demandas envolvendo crianças com diagnóstico de TEA, a demora na implementação do tratamento terapêutico compromete diretamente a eficácia das intervenções multidisciplinares prescritas, circunstância que afasta a possibilidade de se subordinar o acesso à terapêutica a entraves burocráticos ou à espera indefinida por disponibilização administrativa.

De igual modo, não merece acolhimento a pretensão de afastamento ou limitação da terapia ABA sob o argumento de ausência de incorporação ao SUS.

Conforme corretamente apontado nas contrarrazões, a própria Portaria no 324/2016 do Ministério da Saúde reconhece a terapia ABA como abordagem terapêutica indicada no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, havendo, inclusive, entendimento consolidado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no sentido de que o método ABA, quando prescrito de forma individualizada e fundamentada, deve ser assegurado pelo Poder Público.

Deve-se ressaltar, inclusive, que esta Segunda Câmara, em técnica de julgamento, por maioria, definiu que o método ABA, por estar incorporado ao SUS e constar de prescrição médica individualizada e fundamentada, deve ser garantido integralmente pelo Poder Público, pontuando-se, ainda, que a reserva do possível não pode ser oposta ao fornecimento de tratamento essencial ao desenvolvimento e à dignidade de criança em situação de vulnerabilidade. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. ABA INCORPORADO COMO INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA PELO SUS. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO PLANO TERAPÊUTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto por A. N. D. S., representada por sua genitora, contra decisão monocrática que, embora tenha reconhecido a existência de prescrição médica expressa para tratamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), excluiu da condenação a obrigatoriedade de fornecimento da terapia ABA (AppliedBehaviorAnalysis), mantendo as demais terapias requeridas. O pedido visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a custear integralmente o tratamento prescrito, inclusive a terapia ABA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente exigível do Poder Público o custeio da terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), prescrita por profissional habilitado como parte do tratamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. RAZÕES DE DECIDIRO direito à saúde, assegurado pelosarts. 6o, 196 e 227 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e tempestivo às crianças em situação de vulnerabilidade, com absoluta prioridade e em observância à doutrina da proteção integral. A prescrição médica apresentada nos autos, elaborada por profissional habilitado, atesta de forma clara e fundamentada a imprescindibilidade da terapia ABA como componente essencial do tratamento multidisciplinar da criança diagnosticada com TEA, sem que tenha havido impugnação técnica específica por parte dos entes públicos. A Portaria MS no 324/2016, com alterações da Portaria Conjunta no 07/2022, reconhece expressamente a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) como uma das intervenções não medicamentosas voltadas ao tratamento do TEA, estando formalmente incorporada no SUS, o que afasta qualquer alegação de ausência de previsão normativa. A escolha da abordagem terapêutica deve respeitar o projeto terapêutico singular elaborado com base em avaliação interdisciplinar, em consonância com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA, considerando a participação da famíliana escolha do método de tratamento. A prescrição individualizada prevalece sobre pareceres genéricos do NATJUS, notadamente quando fundamentada por especialista, e especialmente em se tratando de criança. Aocaso não seaplicaos Temas 1.234 do STF e 106 do STJ, os quais tratam de fornecimento de medicamentos não padronizados, sendo inaplicáveis às terapias não medicamentosas, como asprescritas neste processo. A reserva do possível não se sobrepõe ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, sendo vedada a negativa de tratamento necessário com base em limitações orçamentárias, quando evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do atendimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O método ABA está formalmente incorporado como intervenção terapêutica no âmbito do SUS, conforme reconhecido pela Portaria MS no 324/2016 e Portaria Conjunta no 07/2022. A formulação e execução do plano terapêuticoindividualizadode criança com TEA devem considerar a participação ativa da família, cabendo ao Estado garantir a terapia ABA quando prescrita de forma individualizada, fundamentada e consensuada entre equipe técnica ea família. É obrigação dosEntes Públicos demandadoso fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança com TEA,incluindoa terapia ABA,quando houver prescrição médica individualizada e fundamentada que recomende. A prescrição individualizada por profissional responsável direto pelo acompanhamento do paciente prevalece sobre pareceres genéricos do NATJUS. OsTemas 106 do STJ e 1.234 do STF, que tratam de fornecimento de medicamentos não padronizados, não se aplica aos casos de terapias não medicamentosas,como o método ABA. A reserva do possível não pode ser oposta ao fornecimento de tratamento essencial para o desenvolvimento e a dignidade de criança em situação de vulnerabilidade.(TJ/MT, 1011809-41.2024.8.11.0003,
julgado em 29/10/2025
)

Por fim, também não se revelam adequadas, nesta fase processual, as condicionantes pretendidas pelo agravante, como limitação de custos à tabela SUS, exigência de relatórios periódicos adicionais, restrição de carga horária terapêutica ou outras limitações administrativas, sobretudo porque tais exigências podem retardar ou inviabilizar a implementação imediata do tratamento multidisciplinar reconhecido como necessário pelos profissionais que acompanham a criança.

Portanto, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026